Tribunal: TJES
Processo: 5000155-54.2023.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000155-54.2023.8.08.0052

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NATALINA DE OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO SUBSTANCIAL. UTILIZAÇÃO REITERADA DO CARTÃO PARA COMPRAS. RATIFICAÇÃO TÁCITA DO NEGÓCIO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em "Ação Revisional c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais", relativos a um contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir a ocorrência de decadência ou prescrição da pretensão de anular e revisar o negócio jurídico; (ii) determinar se o contrato está viciado por erro substancial, ao ser o consumidor supostamente induzido a acreditar que contratava um empréstimo consignado comum; e (iii) estabelecer se o uso reiterado do cartão de crédito para compras descaracteriza o vício de consentimento alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em relações jurídicas de trato sucessivo, como as que envolvem descontos mensais em benefício previdenciário, a lesão ao direito se renova a cada prestação, o que afasta a prescrição do fundo de direito e a decadência da pretensão de discutir a validade do contrato.

A utilização ativa e recorrente do cartão de crédito para compras diversas (supermercado, postos de gasolina, lojas) é uma conduta incompatível com a alegação de erro substancial sobre a natureza do produto.

O uso regular do cartão para transações de crédito rotativo exterioriza a compreensão e a aceitação de sua natureza, configurando ratificação tácita do negócio jurídico, nos termos do art. 174 do Código Civil, o que convalida o ato.

Uma vez descaracterizado o vício de consentimento, afasta-se a configuração de ato ilícito, o que torna improcedentes os pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, volta-se a apelante contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Bananal/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados na "Ação Revisional c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais" ajuizada em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A..

O cerne da controvérsia recursal reside em aferir a validade de contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), supostamente celebrado mediante vício de consentimento, bem como a ocorrência de prescrição e decadência.

1. Das Prejudiciais de Mérito: Decadência e Prescrição

De início, cumpre-nos analisar as prejudiciais de mérito arguidas pelo apelado em sede de contrarrazões (ID 14684820).

O banco sustenta que a pretensão anulatória estaria fulminada pela decadência quadrienal (art. 178, II, CC) e que a pretensão reparatória estaria coberta pela prescrição (trienal ou quinquenal), considerando que o contrato foi firmado em 30/05/2016 e a ação ajuizada somente em 11/04/2023.

A tese recursal, todavia, não merece vicejar, uma vez que a relação jurídico-material ora discutida é de trato sucessivo e os descontos referentes ao contrato se prolongam no tempo, não havendo, portanto, que se falar em prescrição ou decadência para o exercício da pretensão ou do direito.

Nesse sentido já decidiu este Egrégio Sodalício, conforme ilustram os seguintes julgados:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRELIMINAR REJEITADA.
PREJUDICIAIS DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. PREJUDICIAIS REJEITADAS.
MÉRITO. NULIDADE PARCIAL DO CONTRATO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que reconheceu a nulidade parcial do contrato de "cédula de crédito bancário - saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado" firmado com a consumidora, determinando a cessação dos descontos em folha e a repetição de indébito, além da fixação de indenização por danos morais em razão de falha no dever de informação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) aferir se há preclusão na análise das prejudiciais de mérito de prescrição e decadência suscitadas em apelação; (ii) verificar se operou-se, em desfavor do consumidor, a prescrição ou a decadência; (iii) verificar se a nulidade parcial do contrato foi corretamente reconhecida em razão de vício de consentimento do consumidor e falha no dever de informação; (iv) determinar a forma de restituição dos valores descontados indevidamente, à luz da modulação de efeitos do EREsp nº 1.413.542/RS. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos da sedimentada jurisprudência do STJ e deste Sodalício, as matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência, podem ser apreciadas de ofício e a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, salvo quando anteriormente decididas e não impugnadas tempestivamente, o que não ocorre no caso dos autos. Preliminar de inovação recursal rejeitada.

4. Considerando que a relação jurídica objeto da demanda é de trato sucessivo, o termo inicial para exercício do direito ou da pretensão é a partir do último desconto, não havendo que se cogitar de decadência ou prescrição. Prejudiciais de mérito rejeitadas.
5. Mérito. A nulidade parcial do contrato decorre da ausência de comprovação de que a consumidora foi devidamente informada sobre os termos contratuais e as características do cartão de crédito consignado, evidenciando erro ou ignorância no momento da contratação, o que viola o dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor. 6. A inexistência de prova de desbloqueio ou utilização do cartão reforça a tese de vício de consentimento e a ausência de adesão consciente ao contrato. 7. A repetição do indébito deve observar a modulação de efeitos do EREsp nº 1.413.542/RS, sendo devida na forma simples para os valores anteriores a 30/03/2021 e em dobro para os descontos posteriores, em razão da violação à boa-fé objetiva. 8. Danos morais configurados em razão de descontos indevidos sobre verba alimentar (benefício previdenciário), justificando a manutenção da indenização fixada em R$ 4.000,00, valor proporcional à gravidade do dano e ao caráter compensatório e pedagógico. IV. DISPOSITIVO E TES 9. Recurso de BANCO BMG S/A conhecido e desprovido. Recurso de ROSALIA MARIA DE SOUZA SANTOS conhecido e parcialmente provido. (TJES, AC: 5005409-23.2023.8.08.0047, Rel. Desª. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. em 24/11/2024 - grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. 1.
A modalidade de cartão de crédito com margem consignável (RCM), contrato firmado com prestações mensais e sucessivas, possui natureza de trato sucessivo, devendo a prescrição ser contada a partir da data de vencimento da última parcela do contrato. Prejudicial de prescrição afastada.
2. Em regra, em consonância com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, o interesse de agir é extraído da narrativa da parte de que um direito foi violado ou está sob ameaça, eis que não se exige a demonstração de prévia tentativa de resolução extrajudicial do conflito, não sendo o esgotamento da esfera administrativa condição para a obtenção da tutela jurisdicional buscada. 3. Para que a contratação na modalidade cartão de crédito consignado seja válida, faz-se necessário que o aposentado ou pensionista seja devidamente cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais, a permitir que os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social possam autorizar, de forma irrevogável e irretratável, ao INSS a proceder aos descontos que a instituição financeira efetua, a fim de reter, para fins de amortização, os valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, na forma do previsto na Lei n. 13.172/15 (art. 6º), e no caso concreto, o banco apelado não se desincumbiu de provar ter prestado todas as informações pertinentes ao contrato que estava sendo entabulado. 4. Não houve demonstração de utilização do cartão para compras ou prova de desbloqueio do cartão físico ou encaminhamento das faturas à apelante, que estava acostumada a contratar empréstimos consignados convencionais. Necessária reforma da sentença para declarar a nulidade da contratação, com imediata cessação dos descontos. 5. Segundo a tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Embargos de Divergência: “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo". (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). Todavia, houve modulação dos efeitos da prefalada decisão, e o entendimento mencionado deve ser aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública, cobrados após a data da publicação do referido acórdão. 6. Conforme o enunciado nº 479 da súmula do STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, e, in casu, dano moral é manifesto, uma vez que a conduta abusiva da recorrente infligiu na usuária aborrecimentos que desbordaram da normalidade da vida cotidiana, mormente, porque ficou impossibilitada de dispor de parte dos seus proventos, além do desperdício do tempo útil. Dano moral configurado. Quantum arbitrado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 7. Recurso provido. Sentença reformada para dar julgar o pleito autoral parcialmente procedente. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5004931-26.2023.8.08.0011, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 30/04/2024)

Ultrapassada a matéria alusiva à prescrição e à decadência, passo ao exame dos demais pedidos deduzidos pelo apelante.

2. Do Mérito

A apelante fundamenta sua pretensão na tese de vício de consentimento, alegando que, ao buscar um empréstimo consignado, foi induzida a erro, aderindo a um contrato de cartão de crédito com RMC, modalidade mais onerosa e cujos termos não compreendia ao tempo da contratação.

A sentença hostilizada, por sua vez, julgou improcedente a pretensão, sob o fundamento de que a utilização do cartão para compras pela autora seria "suficiente para afastar a alegação de vício de consentimento", configurando ato que ratifica a vontade de manter a relação contratual.

A compreensão jurisprudencial desta Corte e dos Tribunais Superiores firmou-se no sentido de que, para a configuração do vício de consentimento por erro, nos termos do art. 138 do Código Civil, a declaração de vontade deve emanar de uma percepção equivocada da realidade, de tal modo que, se o agente conhecesse a verdade, não teria manifestado sua vontade de celebrar o negócio.

Inicialmente, registro a preocupação deste Poder Judiciário com a crescente onda de endividamento que assola os consumidores, em especial a população idosa, que, em sua condição de hipervulnerável, muitas vezes se vê enredada em produtos financeiros complexos e de difícil compreensão.

É dever do julgador, portanto, analisar com especial atenção as circunstâncias que envolvem tais contratações, a fim de coibir práticas abusivas e garantir a estrita observância do dever de informação.

Não obstante o reconhecimento dessa realidade social e a empatia pela situação de fragilidade econômica narrada nestes autos, o julgador está adstrito aos elementos de prova coligidos pelas partes, os quais, no caso em tela, não permitem afastar a regularidade da contratação em apreço.

De início, registro que a hipótese vertente não se trata de contratação realizada por vias puramente digitais ou remotas, haja vista que a apelante assinou de próprio punho uma via física do "Termo de Adesão" (ID 14684804), cujo instrumento identifica o produto de forma expressa, em letras garrafais no cabeçalho, como "CARTÃO DE CRÉDITO BONSUCESSO". Ressalte-se, ademais, que a autenticidade da assinatura lançada no documento jamais foi questionada pela parte autora no curso do processo.

Embora a vulnerabilidade do consumidor, especialmente o idoso, deva ser considerada na análise do dever de informação, o conjunto probatório carreado aos autos pelo próprio réu demonstra uma conduta da autora que se revela incompatível com a alegação de erro substancial.

Com efeito, as faturas mensais (ID 14684807) demonstram que a apelante não se limitou a realizar o saque do valor inicialmente disponibilizado (R$ 778,00) em 31/05/2016. Ao contrário, a partir de julho de 2016, passou a utilizar o cartão de crédito de forma ativa e recorrente para compras no comércio em geral, inclusive na forma parcelada, o que denota familiaridade com o funcionamento do produto.

A título exemplificativo, a fatura com vencimento em 10/08/2016 (ID 14684807, pág. 3) registra transações em supermercado, posto de gasolina e lojas de varejo, um padrão de uso que se repete ao longo dos anos.

Esse comportamento — o uso regular do plástico para transações de crédito rotativo e parcelado — é um ato positivo que exterioriza a compreensão e a aceitação da natureza do produto como um cartão de crédito, e não como um mero empréstimo com parcelas fixas.

Decerto, a conduta da apelante vai além daquela do consumidor que apenas recebe o valor do saque e passa a sofrer os descontos, sem jamais interagir com o produto, e amolda-se à figura da confirmação ou ratificação tácita do negócio jurídico, prevista no art. 174 do Código Civil, segundo o qual "é escusada a confirmação expressa, quando o negócio já foi cumprido em parte pelo devedor, ciente do vício que o inquinava".

Ao utilizar o cartão para compras regulares, a autora demonstrou ciência da sua função e, ainda assim, prosseguiu na execução do contrato, o que convalida o ato.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, haja vista que o acervo probatório, em especial as faturas que comprovam o uso reiterado do cartão para compras, inclusive de forma parcelada, fragiliza de forma contundente a tese de vício de consentimento, alicerce de toda a pretensão autoral.

Ausente, pois, a comprovação do ato ilícito, restam prejudicados os pleitos de repetição de indébito e de compensação por danos morais.

Do exposto, conheço do presente recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na origem em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantida a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida à apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)